Tribunal: STJ
Processo: 0802434-70.2015.8.12.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825352 - MS(2025/0004300-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS ABDELHAQ DOBES
ADVOGADO
: MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA - MS007042B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.013 E 1.022, II, DO CPC.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284/STF.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, §§ 1o, 2o E 3o, E 9o,
E I, DA LIA.
CAPUT
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF.
o DA LIA. MODIFICAÇÃO DO
DO
LEI N. 14.230/2021. ART. 9
CAPUT
REFERIDO DISPOSITIVO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL
REDAÇÃO
NORMATIVA.
POSSIBILIDADE.
DOLO
ESPECÍFICO.
EXISTÊNCIA. AUFERIMENTO DE VANTAGEM PATRIMONIAL ILÍCITA.
OCORRÊNCIA. ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APRECIAÇÃO OBSTADA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ausência de demonstração de forma clara, direta e específica, dos pontos
pretensamente omissos do acórdão recorrido, evidenciando-se a deficiência da
fundamentação do recurso especial, o que atrai, por analogia, a exegese do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A Suprema Corte concluiu, ao delimitar os efeitos da tese firmada no
pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Tema 1.199/STF,
Lei n. 14.230/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto
anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado,
exceptuando-se o novo regime prescricional.
3. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo a existência de dolo,
cuja especificidade resulta do auferimento de vantagem financeira indevida, motivo
pelo qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie.
4. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. A aplicação de enunciado sumular quanto ao ponto de insatisfação pela alínea "a"
obsta o exame do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, dado que a mesma matéria é, outrossim, objeto das alegações de
violação da lei federal e de divergência jurisprudencial. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55778296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/04/2026 17:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 860b57e7-0250-43c7-87a1-be4c1b8ca6fa

Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55778296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/04/2026 17:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 860b57e7-0250-43c7-87a1-be4c1b8ca6fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825352 - MS(2025/0004300-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS ABDELHAQ DOBES
ADVOGADO
: MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA - MS007042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.013 E 1.022, II, DO CPC.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284/STF.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, §§ 1o, 2o E 3o, E 9o,
E I, DA LIA.
CAPUT
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF.
o DA LIA. MODIFICAÇÃO DO
DO
LEI N. 14.230/2021. ART. 9
CAPUT
REFERIDO DISPOSITIVO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL
REDAÇÃO
NORMATIVA.
POSSIBILIDADE.
DOLO
ESPECÍFICO.
EXISTÊNCIA. AUFERIMENTO DE VANTAGEM PATRIMONIAL ILÍCITA.
OCORRÊNCIA. ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APRECIAÇÃO OBSTADA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ausência de demonstração de forma clara, direta e específica, dos pontos
pretensamente omissos do acórdão recorrido, evidenciando-se a deficiência da
fundamentação do recurso especial, o que atrai, por analogia, a exegese do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A Suprema Corte concluiu, ao delimitar os efeitos da tese firmada no
pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Tema 1.199/STF,
Lei n. 14.230/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto
anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado,
exceptuando-se o novo regime prescricional.
3. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo a existência de dolo,
cuja especificidade resulta do auferimento de vantagem financeira indevida, motivo
pelo qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie.
4. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. A aplicação de enunciado sumular quanto ao ponto de insatisfação pela alínea "a"
obsta o exame do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, dado que a mesma matéria é, outrossim, objeto das alegações de
violação da lei federal e de divergência jurisprudencial. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ABDELHAQ DOBES contra
decisão unipessoal em que foi conhecido o agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
1.547-1.567). Eis a ementa do
(fl. 1.547):
decisum
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.013 E 1.022, II, DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
VIOLAÇÃO DOS
SÚMULA N. 284/STF.
ARTS. 1o, §§ 1o, 2o E 3o, E 9o,
E I, DA LIA.
CAPUT
TEMA 1.199/STF.
APLICAÇÃO
DAS
ALTERAÇÕES
REDACIONAIS
DA
o DA LIA. MODIFICAÇÃO DO
DO
LEI N. 14.230/2021. ART. 9
CAPUT
REFERIDO DISPOSITIVO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL
REDAÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO.
EXISTÊNCIA. AUFERIMENTO DE VANTAGEM PATRIMONIAL
ILÍCITA. OCORRÊNCIA. ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
N.
7/STJ.
APRECIAÇÃO OBSTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do recurso interno (fls. 1.575-1.607), sustenta o agravante a não
incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF, bem como a configuração de ofensa aos
artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que "especificou, nas
razões do agravo em recurso especial, todas as matérias vertidas nos embargos de declaração, as
quais deixaram de ser apreciadas pelo
assim não há fundamentação genérica, com
TJ/MS,
menção vaga à existência de omissões no aresto proferido, pois o
deixou de analisar a
TJ/MS
respeito do contido nas razões de apelação" (fl. 1.595).
Defende que "não há falar em reexame do conjunto fático-probatório, visto que,
no caso dos autos, a interposição do recurso especial não tem a pretensão de simples reexame de
prova, mas sim a correta aplicação de dispositivos de lei federal, com a uniformização da
jurisprudência desta Egrégia Corte Superior", sendo possível "a revaloração da prova ou de
dados explicitamente admitidos e delineados na decisão da qual se recorre" (fls. 1.599-1.600),
motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Assevera que a divergência jurisprudencial resta comprovada, tendo em vista que
"o acordão recorrido não se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ",
sendo "inconteste o fato de que o agravante colacionou diversos arestos deste Superior Tribunal
de Justiça para confrontar o acórdão recorrido, razão pela qual o pressuposto recursal encontra-
se perfeitamente presente" (fl. 1.602).
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou o encaminhamento
do feito à Segunda Turma para que seja dado provimento ao presente agravo, culminando com a
reforma do
monocrático nos termos supra.
decisum
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

A impugnação foi apresentada às fls. 1.613-1.627.
No parecer de fls. 1.629-1.639, o Ministério Público Federal opinou pelo "não
conhecimento do agravo interno, e caso conhecido, pelo desprovimento do recurso" (fl. 1.639).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à alegação de violação dos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, observa-se que o insurgente apresentou uma
fundamentação genérica, com menção vaga à existência de omissões no aresto proferido, sem a
demonstração, com transparência e precisão, de quais matérias vertidas nos embargos de
declaração deixaram de ser apreciadas, de modo a incidir o Tribunal local na alegada pecha.
Dessarte, sob esse aspecto, não foi delimitada adequadamente a controvérsia, o
que inviabiliza sua compreensão, visto que não foi demonstrado de forma clara, direta e
específica como os dispositivos foram contrariados, evidenciando-se, assim, a deficiência
recursal.
Portanto, incide na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Por oportuno, confiram-se estes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA 284 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESA PÚBLICA
EXPLORADORA
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
PRESCRIÇÃO
REGIDA
PELAS
NORMAS
DE
DIREITO
PRIVADO.
RECONHECIMENTO DO DÉBITO E CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO ATESTADA PELO ARESTO RECORRIDO A PARTIR DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA
(...)
9. A recorrente, ao alegar a ocorrência de desrespeito ao
II, do
art. 1.022,
CPC, simplesmente aduziu que "opôs embargos declaratórios contra o v.
acórdão recorrido, apontando, claramente, a ocorrência de erro de fato,
obscuridades e omissões sobre questões fulcrais para o deslinde da
controvérsia" (...) Assim, caso V. Exas. entendam que quaisquer das matérias
abordadas nos tópicos anteriores não foi devidamente apreciada pelo v.
acórdão recorrido, ou, ainda, que não ocorreu o devido prequestionamento dos
mencionados artigos de lei (...) de rigor seja reconhecida a violação ao artigo
1.022, II, do Novo Código de Processo Civil" (fl. 428).
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

10. Como se vê, é deficiente a argumentação veiculada pela recorrente, pois se
limitou a afirmar, genericamente, que o Tribunal de origem não examinou os
argumentos por ela apresentados nos Embargos de Declaração, sem indicar
quais seriam ou mesmo em que medida a supressão dos supostos vícios seria
relevante para o desate da controvérsia.
11. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que não se pode
conhecer da alegação de afronta ao
do CPC quando a generalidade
art. 1.022
da fundamentação impedir a própria compreensão da omissão, contradição ou
obscuridade cujo saneamento seja supostamente indispensável para a
completude da prestação jurisdicional (Súmula 284 do STF). Precedentes:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 1.851.904/SP,
Quarta Turma, DJe de 17.5.2023; AgInt no
relator
AREsp 1.824.265/RS,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.12.2022; AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.948.743/SP,
de 19.12.2022; e AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp 1.473.823/SP,
Faria, Primeira Turma, DJe de 9.9.2022.
(...)
20. Agravo Interno provido para conhecer parcialmente do Recurso Especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.799.351/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/11/2023,
10/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS.
ALEGAÇÕES INERENTES APENAS AO RECURSO ESPECIAL DA
ANEEL. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ÓBICE DA
ALEGAÇÕES
SÚMULA N. 284/STF.
COMUNS AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA CCEE E
PELA ANEEL. CONVENÇÃO ARBITRAL. DIREITOS PATRIMONIAIS
INDISPONÍVEIS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADES. POSSIBILIDADE. AUTOREGULAÇÃO. SANÇÕES DE
NATUREZA
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE
DO
LIMITE
PREVISTO NO
o, X, DA
RECURSO ESPECIAL
ART. 3
LEI N. 9.427/1996.
DA CCEE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA
ANEEL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. A ANEEL, em seu recurso especial, traz a alegação de violação do art. 1.022
e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porém não especificou em
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
(...)
8. Recurso especial da ANEEL conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido e recurso especial da CCEE parcialmente provido para,
em ambos, julgar improcedente a ação, com a devida inversão dos ônus
sucumbenciais.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.945.210/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022,
II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
MULTA APLICACA PELA
SÚMULA N. 284/STF.
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. REPARAÇÃO
VOLUNTÁRIA E EFICAZ DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO
DE
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
RECURSAL.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à alegada violação do
do Código de
art. 1022, inciso II,
Processo Civil, das razões do recurso de direito estrito verifica-se que a parte
não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação aos quais
haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco a relevância da análise
dessas questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.410.565/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.
No mais, impende destacar que, ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da
Repercussão Geral - Tema 1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
:
ad litteram
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11
da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa
Lei 14.230/2021
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).
Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do
Lei n. 14.230/2021
texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

novo regime prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438
DJe-s/n
AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 01-10-2024
DJe-s/n
PUBLIC 02-10-2024.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-
se a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (artigo 9o da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que, ao reconhecer a prática do ato ímprobo pelo
requerido, a juíza de primeiro grau destacou o seguinte:
"tal informação corrobora a alegação da inicial, de que
i)
Carlos realizava
trabalhos de forma privada, ao tempo em que seria servidor público no Município de Corumbá-
" (fl. 1.010);
MS
"os demais depoimentos colhidos em audiência
ii)
corroboram a existência de
irregularidades no licenciamento dos projetos das duas clínicas indicadas nos autos e a sua
" (fl. 1.012);
autoria
"no caso, restou observado que o requerido foi contratado pela arquiteta
iii)
Lenise para execução de dois projetos, isto é, de corpo de bombeiros e de meio ambiente das
clínicas da Flavia e da Angiomed; que foram emitidos recibos de pagamento por tais serviços,
; que nos documentos apresentados para plano de
recibos esses assinados pelo requerido Carlos
gerenciamento de resíduos houve a falsificação de assinatura do alegado responsável pelos
projetos, que seria o Sr. Alípio, tendo este confirmado não ter assinado referidos projetos, bem
como constatada a falsificação das assinaturas por meio de laudo grafotécnico emitido pelo
Instituto de Criminalística; somado ao fato de que o requerido era o responsável pela liberação
de processos de meio ambiente no Município de Corumbá-MS à época dos fatos" (fls. 1.014-
1.015);
"a contratação do requerido pela arquiteta Lenise é também confirmada pela
iv)
testemunha Rodrigo, que era o responsável por comunicar o cliente dos serviços executados, de
" (fl. 1.015);
receber o pagamento das clínicas e de repassar ao Carlos
"
,
v) a conduta ímproba do requerido é comprovada também por fatos correlatos
extraídos do depoimento da testemunha Rodrigo" e "a própria vida funcional do requerido
, na medida em que ele justificou que suas faltas ao
corrobora o ato ímprobo que lhe é imputado
trabalho estavam relacionadas com 'a dificuldade de conciliação do seu cargo público com
'" (fl. 1.016);
serviços prestados de forma privada
"
", uma vez
vi) o
, por sua vez, resta caracterizado pelas circunstâncias do fato
dolo
que "o requerido utilizou-se de um laudo elaborado pelo profissional Alípio, ao qual ele teve
acesso por trabalhar no setor respectivo do Município e ter livre acesso à documentação do setor,
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

copiou seu conteúdo e falsificou a assinatura para ter aprovado o projeto de resíduos", sendo que
"essa falsidade restou devidamente comprovada por prova pericial" (fl. 1.016);
"
vii)
resta patente a subsunção da conduta
do requerido CARLOS
dolosa
ABDELHAQ DOBES às prescrições reguladas no artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa
" (fl. 1.017); e
"
viii)
pelo fato de ter se
com a realização de
beneficiado financeiramente
trabalhos de forma privada mesmo sendo servidor público, com a finalidade lograr proveito
, deverá incidir a condenação ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do
pessoal
acréscimo patrimonial, a ser apurado em liquidação de sentença" (fl. 1.018).
Por sua vez, ao manter na íntegra o édito condenatório, o Colegiado local
salientou que:
"
i)
os recibos juntados às p.
demonstram o pagamento ao réu pela
846/850
", os quais "estão, inclusive,
realização dos projetos do corpo de bombeiros e do meio ambiente
devidamente assinados pelo
o qual confirmou a autenticidade da respectiva
réu/recorrente,
assinatura" (fl. 1.120);
"em que pese não poder elaborar projetos relacionados a Gerenciamento de
ii)
Resíduos de Meio Ambiente em razão da função que exercia na Secretaria de Meio Ambiente,
pela análise do conjunto probatório dos autos do processo, o recorrente realizou os projetos em
" (fl. 1.120);
questão e recebeu contraprestação financeira por isso
"
iii) o
, por seu turno, está caracterizado pelas próprias
elemento volitivo doloso
", visto que "o
ofereceu e prestou serviço que não poderia
circunstâncias da situação
réu/apelante
realizar em razão de sua função,
e apresentou
recebeu contraprestação financeira para tanto
projetos cujos conteúdos foram copiados de outro trabalho elaborado pelo bioquímico Alípio
José da Silva Júnior, nos quais constava, inclusive, a assinatura falsificada deste profissional, no
intuito de obter a aprovação dos projetos de Gerenciamento de Resíduos de Meio Ambiente
perante a Secretaria em que trabalhava" (fl. 1.120); e
"
iv) por ter praticado ato
de improbidade administrativa importando em
doloso
, nos termos do
o, I, da
mantenho a condenação do
enriquecimento ilícito
art. 9
Lei n. 8.429/1992,
réu nas penas consignadas na sentença" (fl. 1.122).
Portanto, extrai-se do caderno processual que foi objeto de análise pelas
instâncias ordinárias o elemento subjetivo da conduta do recorrente, restando reconhecidos o
agir doloso específico e o auferimento da vantagem patrimonial ilícita.
De se notar que a
estatuiu a
Lei n. 14.230/2021
indispensabilidade do dolo
para se concluir pela prática dos atos ímprobos de enriquecimento ilícito, visto a
específico
alteração redacional do
do artigo 9o da LIA. Assim, não há mais hipóteses de
caput
responsabilização por elemento subjetivo culposo ou doloso genérico, tampouco sem
comprovação de obtenção de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo
público.
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal da Cidadania, "ainda
que não haja dano ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que
, excluindo-se, contudo, a
importe em enriquecimento ilícito (art. 9o da Lei n. 8.429/1992)
possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário" (
relator
REsp n. 1.412.214/PR,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
julgado em

8/3/2016, DJe de
.
28/3/2016)
Na hipótese vertente, sobressai dos autos que, à luz do arcabouço probatório, a
origem enfatizou a existência dos elementos necessários para a constatação da prática do ato
ímprobo (dolo específico com acréscimo patrimonial ilícito), consoante disposto atualmente no
artigos 9o da LIA, razão pela qual se me apresenta inafastável a condenação na espécie.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
DO
SÚMULA N. 182 DO STJ. REGRA
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que
negou provimento ao agravo interno e ratificou a decisão da relatora que, com
base no
do
e na Súmula n,
não
art. 932, inciso III,
CPC/2015
182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem. Há ainda petição juntada aos autos requerendo a declaração de
prescrição da ação de improbidade administrativa e a incidência da medida
cautelar concedida na ADI n. 6.678, para afastar a sanção de suspensão dos
direitos políticos.
2. "Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo
sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência -
recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita -, descabe a
apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem
pública" (EDcl no AgInt nos
relatora Ministra
EAREsp n. 1.491.896/SP,
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
18/10/2023,
19/12/2023)
3. Ademais, a medida cautelar deferida na ADI 6.678 não alcança o agravante,
pois a sanção de suspensão dos direitos políticos foi imposta com base no
inciso I do
da
art. 12
Lei 8.429/1992.
4. No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram estar
"provada, à luz de um conjunto probatório idôneo, a prática de ato de
improbidade administrativa pelo demandado, consistente em adquirir,
para si, no exercício de cargo público, de forma contínua e com vontade
livre e consciente de enriquecer ilicitamente, vantagem patrimonial e
financeira incompatível com a sua renda enquanto agente público, sem
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

que haja meios de razoável justificação desse incremento patrimonial e
financeiro (art. 9o, caput e inciso VII da LIA)". Portanto, foi aferido o
dolo na conduta ímproba pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não
há falar em aplicação do entendimento sufragado no julgamento do ARE
n. 843.989 pela Suprema Corte (Tema 1199 do STF).
5. No mais, insiste o embargante, ora agravante, na alegação de que há
dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas
citados, que afastaram a aplicação da
em situações
Súmula 182/STJ
semelhantes.
6. Os embargos de divergência destinam-se a compor eventual dissidência
entre os órgãos julgadores internos do STJ e não a revisar a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
7. Inexiste dissidência de teses jurídicas, mas apenas conclusões distintas a
partir da análise concreta de situações fático-processuais diferentes, o que
impede a comparação e a demonstração de dissenso. 8. Agravo interno
desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EAREsp 1.944.483/RJ,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
2/10/2025,
15/10/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EX-REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL.
CONDENAÇÃO NOS ARTS. 9.o, XI, XII, E 11, I, DA LIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
ERRO
E/OU
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
TEMA
1.199/STF.
APLICAÇÃO
DAS
ALTERAÇÕES
REDACIONAIS
DA
INCISO I DO
DA LIA. ELEMENTO
LEI N. 14.230/2021.
ART. 11
ANÍMICO DA CONDUTA. DOLO RECONHECIDO. ABOLITIO DO
DISPOSITIVO
IMPUTADO.
ROL
TAXATIVO
IMPOSTO.
CONTINUIDADE ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS
INCISOS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO EM TIPO OUTRO.
INVIABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PERSISTE
CONDENAÇÃO
PELO
ATO
ÍMPROBO
QUE
IMPORTA
EM
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
ATUAÇÃO
DOLOSA.
AUFERIR
VANTAGEM
PATRIMONIAL
INDEVIDA.
CUMULAÇÃO
DAS
SANÇÕES. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS
IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro
e/ou
material da decisão atacada.
2. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
:
Tema 1.199/STF)
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma
benéfica da
- revogação da modalidade culposa do ato de
Lei 14.230/2021
improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de
Lei 14.230/2021
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo
por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos
Lei 14.230/2021
temporais a partir da publicação da lei".3. Em elastério de entendimento, ao
tratar da delimitação dos efeitos do precedente vinculante, a Suprema Corte
concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Lei n. 14.320/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto
anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado,
exceptuando-se o novo regime prescricional.4. Na espécie, a instância
ordinária enveredou na análise do elemento anímico da conduta do insurgente,
sendo reconhecido o animus doloso de violação dos princípios da
Administração Pública.
5. Contudo, o agir do demandado não encontra tipificação em hipóteses
elencadas no rol agora taxativo do artigo 11 da LIA, com as alterações
redacionais da
motivo pelo qual inviável sequer a
Lei n. 14.230/2021,
continuidade típico-normativa, com a readequação da conduta em outro
inciso; nem mesmo possível se mostra em outro artigo, dado o recurso
exclusivo da defesa.
6. Persiste a condenação do insurgente pelo ato ímprobo que importa em
enriquecimento ilícito, visto a atuação dolosa lastreada em auferir
, inexistindo sequer alteração redacional dos
vantagem patrimonial indevida
incisos XI e XII do artigo 9.o da LIA pela
cuja cumulação
Lei n. 14.230/2021,
das sanções é possibilitada no regramento, inexistindo qualquer
desproporcionalidade entre as penas impostas e a gravidade dos fatos
imputados.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, apenas a fim
de afastar da condenação o
da LIA, mantendo as sanções
art. 11, inciso I,
aplicadas em razão do
o, incisos XI e XII, da
art. 9.
Lei n. 8.429/1992.
(EDcl nos EDcl no
de minha relatoria, Segunda
AREsp n. 1.766.658/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE BENS
PARA
USO
PARTICULAR
COM
VERBAS
PÚBLICAS.
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO E DO DOLO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CASO CONCRETO EM QUE, ADEMAIS, É ALTO O DESVALOR DA
CONDUTA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Recurso especial interposto por ex-vereadora e presidente da Câmara
Municipal de
contra acórdão que manteve a condenação por
Pinhalzinho/SP
improbidade administrativa, em razão de compras de cartões telefônicos
realizadas com verbas públicas para uso privado.
2. Reconhecida na origem a prática do ato ímprobo tipificado no
o,
art. 9
XI, da
estando, ainda, presente o elemento subjetivo da
Lei 8.429/1992,
O reexame do contexto fático-probatório dos autos
conduta da recorrente.
redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Alegada incidência do princípio da insignificância. Inovação recursal.
Inadmissibilidade. Ausência, ademais, de prequestionamento na origem.
4. A recente inclusão na Lei de Improbidade Administrativa, pela
da necessidade de "lesividade relevante ao bem jurídico
Lei 14.230/2021,
tutelado" restringe-se aos atos ímprobos tipificados no
da LIA. Caso
art. 11
concreto em que houve a tipificação do
o, XI, da LIA. O desvalor da
art. 9
conduta daquele que se utiliza de verbas públicas para interesses privados é
alto, pois grave é a violação à moralidade administrativa, o que afasta a
incidência do princípio da insignificância na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.516.199/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.IMPROBIDADE.
ATO
DOLOSO
COM
TIPIFICAÇÃO
INALTERADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de vício de fundamentação e da incidência das Súmula 7 do STJ e 83 do STJ.
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação
específica aos fundamentos.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Caso em que o agravante foi condenado por recebimento de propina
para liberação de madeira extraída ilegalmente de Mata Atlântica, com
dolo e enriquecimento ilícito, enquadrado no
o, I, da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa em vigor, inexistindo alteração normativa
em seu favor na Lei 14.230/2021.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.067.045/BA,
Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de
)
19/5/2025.
Importante salientar que eventual acolhimento das pretensões recursais – de modo
a entender que não houve atuação indevida e dolosamente específica do insurgente, com
auferimento de vantagem patrimonial indevida – acarretaria o expurgo das premissas fixadas nos
julgados de origem, o que se mostra inviável.
De fato, adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nessa senda, confiram-se estes julgados:
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DO ELEMENTO
SUBJETIVO DOLOSO E AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O Juízo sentenciante e o Tribunal local concluíram que eram desnecessárias
as provas requeridas, tendo por suficientes aquelas até então produzidas acerca
do elemento subjetivo da conduta e a ausência de prestação dos serviços
contratados. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos e a reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias
que redundariam na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas,
atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, identificou a presença do dolo, do enriquecimento
ilícito e do dano e, assim, concluiu que estavam configurados os atos de
improbidade tipificados nos arts. 9o e 10 da
Desconstituir
Lei 8.429/1992.
essa premissa implicaria, necessariamente, nova incursão nos fatos e nas
provas dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.923.368/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
6/5/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BENEFICIÁRIOS DAS
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM DO TRT2. DOLO
VERIFICADO PELA CORTE REGIONAL. AGRAVOS QUE NÃO
IMPUGNAM FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ORIGEM. SÚMULA 182 DO STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA.
(...)
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA CONTRA OS CORRÉUS
VERIFICADA PELA CORTE A QUO: NÃO APLICAÇÃO DO
TEMA 1.199/STF
(...)
20. Como se observa, o acórdão recorrido concluiu que houve dolo nas
condutas dos corréus, de modo que se configurou o ato de improbidade
tipificado nos arts. 9o, VII e XI, 10, I, V, VIII, XII e XII, da Lei 8.429/1992.
O STJ possui entendimento de que rever a conclusão da Corte de origem
- de que foi configurada a presença do elemento subjetivo apto a
caracterizar o ato de improbidade - demanda revolvimento do acervo
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Nesse
sentido: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra Regina
REsp n. 2.035.643/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 31.5.2023; e AgInt no
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.117.559/PR,
Turma, DJe de 18.12.2023.
(...)
CONCLUSÃO
45. Ante o exposto: a) conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial da União, b) conheço do Agravo e dou provimento ao Recurso
Especial para extinguir a ação contra Maria Nazareth Martins Pinto (espólio),
c) não conheço do Agravo em Recurso Especial do Grupo Ok Construções e
Incorporações e outros, e d) não conheço do Agravo em Recurso Especial dos
espólios de Lino Martins Pinto.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.708.238/SP,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
28/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
II E III, DA
ART. 12,
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
LEI N. 8.429/1992.
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação civil por Atos de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo Município de Estrela D'Oeste, defendendo, em apertada síntese,
que recebeu "representação" de munícipe local, informando sobre possíveis
irregularidades na aquisição de "materiais de limpeza"; que instaurou
sindicância investigativa e concluiu que não houve o recebimento dos
produtos adquiridos por meio dos Processos de Despesa n.
e
6.089/2016
ocorrendo apropriação indevida de verbas públicas. Ao final,
6.615/2016,
requereu a condenação dos requeridos nas penas do
II e III, da
art. 12,
notadamente a condenação solidária dos requeridos ao
Lei n. 8.429/1992,
ressarcimento do dano ao erário, na importância de R$ 10.887,40 (dez mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).
II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente a demanda, para o fim de
reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa por parte dos
requeridos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
confirmou a sentença que concluiu pela configuração do ato de improbidade
administrativa, bem como pela proporcionalidade da sanção aplicada e afastou
a alegação de inépcia da inicial.
IV - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
VI - Nesse contexto, o conhecimento das alegações dos recorrentes
demandaria inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, ante o óbice a que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Afinal de
contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise
dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação
federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida.
VII - Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
enfrentamento das questões atinentes à efetiva caracterização ou não de
atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da
sob as perspectivas objetiva - de caracterização ou não
Lei n. 8.429/1992,
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de
violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva -
consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demandam
inconteste revolvimento fático-probatório, uma vez que, como observado
acima, o Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-
probatório dos autos, entendeu pela existência de ato de improbidade
administrativa. A propósito: (AgInt no
relator
AREsp n. 1264005/MG,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/10/2018,
relator Ministro Herman Benjamin,
24/10/2018, REsp n. 1.718.937/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
5/4/2018,
25/5/2018)
VIII - Também implica revolvimento fático-probatório a apreciação da
questão da dosimetria de sanções impostas em ação de improbidade
administrativa (violação do
da LIA). Cumpre destacar que, no presente
art. 12
caso, não se está diante de situação de manifesta desproporcionalidade das
sanções, situação essa que, constatada, autorizaria a reanálise excepcional da
dosimetria da pena. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: (AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.774.729/MG,
julgado em
DJe
e AgInt no
10/12/2019,
13/12/2019
REsp n. 1.776.888/MG,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
.
19/11/2019)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.168.124/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com relação ao dissídio jurisprudencial com arrimo na alínea "c" do permissivo
constitucional, tem-se por obstada sua análise, pois os óbices sumulares aplicados ao ponto de
insatisfação pela alínea "a", que se entende por também divergente, se estende à discussão
ventilada em sede de dissídio pretoriano. Ou seja, "fica prejudicada a apreciação da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea
'a' do permissivo constitucional" (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n.2.486.358/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/5/2024,
29/5/2024)
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 284/STF.
PREJUDICADA E IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não é possível conhecer da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015,
pois a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à
mesma tese de direito, o que ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

4. Ademais, "não se conhece do recurso especial fundamentado na divergência
relativamente ao
do Código de Processo Civil, porquanto a análise
art. 1.022
acerca da violação ao dispositivo depende da constatação, em cada caso
concreto, quanto à ocorrência ou não de omissão, contradição ou obscuridade,
o que impede a demonstração da divergência, em razão das peculiaridades de
cada demanda." (AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.148.558/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
19/9/2024)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.714.648/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
30/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
PELO
NÃO
ENQUADRAMENTO
DAS
ATIVIDADES.
LAUDO
PERICIAL.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. APRECIAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com base em outros elementos de prova, conforme
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
2. A revisão da conclusão do Tribunal local sobre o não enquadramento das
atividades da agravante (como educadora infantil) no adicional de
insalubridade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A apreciação da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a
do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.754.837/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ÁREAS DE LIVRE
COMÉRCIO DE MACAPÁ E SANTANA, NO ESTADO DO AMAPÁ.
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
DESENVOLVIMENTO
DE
TESE.
AUSÊNCIA.
CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. TESES
RECURSAIS SUSCITADAS NO APELO NOBRE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação aos arts.
1.o e 4.o do Decreto-
7.o da
8.o do Decreto
Lei n. 288/1967,
Lei n. 8.256/1991,
n.
110 da
1.022 do
e 151, inciso IV,
517/1992,
Lei n. 8.981/1995,
CPC/2015
do CTN, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou as teses recursais vinculadas à suposta ofensa aos demais dispositivos
legais apontados nas razões do apelo nobre (arts. 11, § 2.o, da
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

7.o da
2.o, §§ 3.o e 4.o, da
Lei n. 8.387/1991,
Lei n. 11.732/2008,
e 3.o da
. Desse modo, está ausente o
Lei n. 10.996/2004
Lei n. 13.023/2014)
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea a,
da previsão constitucional, prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
4. "Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito,
a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável" (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.558.221/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/6/2020,
3/8/2020)
5. "Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
do mesmo
CPC/2015
art. 1.029
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando
para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.005.303/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
5/4/2022)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.650.315/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CICLO DA POLÍCIA.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação
de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
II - Depreende-se que o acórdão impugnado possui fundamento
eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à
luz do enunciado da Súmula Vinculante 38.
III - Em que pese a matéria veiculada ser de competência do STF, não se
aplica a regra do
do CPC, pois tal dispositivo não autoriza a
art. 1.032
conversão em recurso extraordinário de recurso especial que invoque, em suas
razões,
violação
à
legislação
infraconstitucional
(PET
no
Relator Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, DJe
REsp n. 2.080.012/RS,
de 19.12.2023).
IV - É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.179.527/SC,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. INTIMAÇÃO POR
EDITAL.
DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
TEMA 1.199/STJ.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.

DISSÍDIO.

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal firmou a tese de que "Nos procedimentos
de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento
de interessados certos ou incertos à participação colaborativa com a
Administração formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o
ato tenha sido praticado no período de
até
em que
31/05/2007
28/03/2011,
produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do
do Decreto-
art. 11
promovida pelo
o da
" (Tema n. 1.199).
lei 9.760/46
art. 5
Lei 11.481/2007
2. Hipótese em que a parte recorrente não demonstrou a distinção com o
procedente obrigatório e o Tribunal de origem apontou que parte insurgente
não trouxe nenhuma circunstância fática a demonstrar a impossibilidade de
intimação por edital no período em que vigeu a redação conferida pela
ao
do Decreto-
Lei n. 11.481/2007
art. 11
Lei n. 9.760/1946.
3. A alteração do julgado, a fim de afastar a possibilidade de intimação por
edital no caso concreto, demandaria reapreciação dos elementos de convicção
presentes nos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese
sustentada esbarra em óbice de admissibilidade quando do exame do
recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.161.961/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:32
Código de Controle do Documento: f0575c90-8132-43d8-96f0-6b67763511b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.352 / MS
Número Registro: 2025/0004300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024347020158120008
0802434702015812000850005
8024347020158120008
802434702015812000850005
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ABDELHAQ DOBES
ADVOGADO : MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA - MS007042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ABDELHAQ DOBES
ADVOGADO : MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA - MS007042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55147710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: b049483d-8465-4fc4-a586-93f63db0150f

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: b049483d-8465-4fc4-a586-93f63db0150f